Tribunal: TJSP
Processo: 2123240-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à realização de obras, para reparação de danos em imóvel. Parte autora que está, desde 2017, tentando fazer cumprir a obrigação. Valor executado, relativo às astreintes, que não se mostra excessivo. Se o valor da penalidade se tornou elevado, isso decorre não de fixação exagerada da multa diária pelo magistrado, mas de mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação à realização de obras, para reparação de danos em imóvel. Parte autora que está, desde 2017, tentando fazer cumprir a obrigação. Valor executado, relativo às astreintes, que não se mostra excessivo. Se o valor da penalidade se tornou elevado, isso decorre não de fixação exagerada da multa diária pelo magistrado, mas de mais de quatro anos para início das obras, em maio de 2021. A postulação de redução do valor a R$ 20.000,00 equivale à busca de um prêmio pela ineficiência do ente público.
RECURSO DESPROVIDO.